Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADIAMENTO DE EVENTO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO DO VALOR. LEI No 14.046/2020. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. ARTISTA ESPECÍFICO. REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos materiais cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.846,00, monetariamente atualizado pelo IPCA-E a partir do desembolso.
2. O réu interpôs recurso inominado no qual argumenta que houve, sim, a remarcação do espetáculo adquirido pelo autor e que, posteriormente, aconteceu novo cancelamento por conta de persistir o estado de pandemia, sendo oferecido ao recorrido, então, o crédito a que tinha direito. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No presente caso, o autor comprovou que adquiriu dois ingressos para o show da artista Taylor Swift, que se realizaria sob a organização da Ré, ora recorrente, pagando a quantia de R$ 1.846,00. Contudo o evento foi cancelado em razão da pandemia do coronavírus. A controvérsia em questão consiste no exame do eventual direito do autor ao reembolso da quantia paga.
5. As alegações de ausência de responsabilidade pelo adiamento do evento em razão da ocorrência de caso fortuito/força maior (pandemia) e impossibilidade de restituição do valor dos ingressos não devem prosperar. A restituição do valor é cabível, uma vez que o evento foi cancelado (art. 20, II, CDC).
6. Na hipótese, o pleito recursal não deve prosperar. Isto porque, não obstante a recorrente tenha oferecido crédito no valor pago, o show contratado pela parte autora tratava de apresentação de artista específico e de renome internacional, cuja apresentação foi cancelada e sem notícia de futura remarcação para o evento que ocorreria em São Paulo. De fato, a apresentação da artista foi a causa determinante para a compra dos ingressos pela parte autora que não demonstrou interesse em outros eventos, de modo que se aplica ao caso a norma do art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/2020. Ainda que a referida Lei não faça distinção ou não mencione os casos como o em questão, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, o qual entende que há uma peculiaridade, conforme acórdão mencionado na sentença. Não obstante a ré ter oferecido carta de crédito, o show contratado pelo autor tinha caráter personalíssimo, de modo que não se mostra razoável impor ao consumidor que utilize o valor pago para participar de eventos distintos daquele de seu interesse. Tendo em vista que o autor adquiriu ingresso para show de artista específico e considerando a notícia de que tal evento não mais acontecerá, é devido o reembolso do valor pago pelo consumidor, cuja exigibilidade,
7. A Lei 14.046/2020, modificada pela Lei 14.186/2021, dispõe em seu artigo 2o, o § 6o, que o fornecedor deverá restituir o valor recebido até 31 de dezembro de 2022, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.